Tribunal: STF
Processo: RHC 53201
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
OMISSAO DA DENUNCIA SANADA NA FORMA PREVISTA PELO ART. 569 DO COD.
PROC. PENAL, SENDO, PELO JUIZ, REABERTA A DEFESA DO PACIENTE
OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR E PRODUZIR AS PROVAS QUE ENTENDESSE
NECESSARIAS. OCORRENCIAS, NA HIPÓTESE EM EXAME, DE CONEXAO A
DETERMINAR FOSSEM OS FATOS IMPUTADOS AOS ACUSADOS OBJETOS DE
APURAÇÃO EM " SIMULTANEUS PROCESSUS ". PRISÃO PREVENTIVA BEM
FUNDAMENTADA. RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.